Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento educacional, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de custódia. A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, destacando a pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade da paciente, sua gestação e a necessidade de cuidar de filhos menores, um deles com transtorno do espectro autista. Requer a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal e do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo no 143.641.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva da paciente, que ostenta antecedentes criminais e foi flagrada traficando drogas no mesmo local em que já havia sido presa anteriormente, indicando habitualidade criminosa.
O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo recebimento da denúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
O periculum libertatis está caracterizado pelo risco concreto de reiteração criminosa, dada a reincidência da paciente na prática do tráfico de drogas, em curto espaço de tempo, no mesmo local dos fatos anteriores.
O fato de a paciente estar grávida e ser mãe de crianças menores não afasta, por si só, a necessidade da custódia preventiva, especialmente quando há indícios de que terceiros podem prover assistência aos menores e de que a paciente se envolvia reiteradamente com a traficância, expondo os filhos a risco.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, não é cabível no caso concreto, pois a paciente apresenta periculosidade evidenciada pela prática habitual do tráfico de drogas, hipótese excepcional ressalvada pelo STF no HC coletivo no 143.641.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A reiteração criminosa e a periculosidade concreta do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal e do entendimento do STF no HC coletivo no 143.641, não é cabível quando há risco concreto de reiteração delitiva e possibilidade de assistência aos filhos por terceiros.
A decisão que decreta a prisão preventiva, quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na habitualidade criminosa do agente, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 317 e 318; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC no 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1934518, 0741362-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024.